Tribunal: TJDFT
Processo: 0721477-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A CONCESSÃO DA BENESSE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando cujas penas foram convertidas em prestações pecuniárias, as quais foram extintas pela concessão de indulto pleno, com o advento do Decreto Presidencial 9.246/2017.
2 O indulto pleno extingue a punibilidade, logo o Reeducando faz jus à devolução das prestações pecuniárias pagas após a concessão do benefício, uma vez que a sentença indultória é declaratória.
3 Agravo provido.